Tribunal: TJDFT
Processo: 0741679-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741679-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHELLE ROCHA DA CUNHA IMPETRANTE: RODRIGO LOPES PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Lopes Pinheiro, em favor de Michelle Rocha da Cunha, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva da paciente e contra a que indeferiu o pedido de revogação, nos autos no 0701420-58.2022.8.07.0001. Consta dos autos na origem, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, que foram iniciadas investigações para apurar a atuação de organização criminosa voltada a prática de transporte de grandes carregamentos de maconha do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. Conforme relatório confeccionado pela autoridade policial, nos autos n° 0722923-72.2021.8.07.0001 foi deferida medida cautelar de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos. Em decorrência das interceptações, a equipe policial logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante de seis integrantes do grupo organizado investigado, quando também foram apreendidos aparelhos celulares e mais de uma tonelada e meia de maconha. Esclareceu-se, ainda, que as aludidas prisões em flagrante deram origem aos autos n° 0737148-97.2021.8.07.0001 e n° 0738240-13.2021.8.07.0001, ao passo em que houve a instauração de novo procedimento investigativo – n° 0701420-58.2022.8.07.0001 – para dar continuidade às investigações relacionadas aos integrantes da organização criminosa não alcançados pelas mencionadas prisões em flagrante, dentre os quais se encontra a ora paciente. Pontuou-se que, no curso das investigações, foram angariados elementos informativos suficientes para concluir que o codenunciado Lucas Furtado dos Santos, vulgo “Neguinho”, exercia papel de liderança da organização criminosa investigada, pois, juntamente com Lucas Alves da Silva, vulgo “Goiaba”, “repassam a droga para os traficantes menores e fazem a organização logística dos carregamentos, incluindo o contato com fornecedores, batedores e os motoristas que transportam a droga”. Além do mais, consignou-se a existência, em tese, de um esquema complexo de tráfico de drogas, o qual incluía desde o aluguel de veículos em locadoras, adulteração de sinais identificadores dos automóveis e toda a logística relacionada ao transporte interestadual de substância entorpecente. Ao final, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e de outros investigados, além de autorização para busca e apreensão domiciliar. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento dos pleitos. Em 08/02/2022, a autoridade coatora acolheu a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Lucas Furtado dos Santos, Lucas Alves da Silva, Cleiton Jesus da Cruz, Mariel Riquelme Rossi, Luiz Felipe Pereira dos Santos, Michelle Rocha da Cunha (ora paciente), Gabriel Vinícius Ferreira, Luciana dos Santos Gomes, Vaner Ramao Santana Balta Júnior e Thiago Ferreira Soares, bem como deferiu a busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados (ID 114408747 dos autos de origem). Consta dos autos que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da paciente foi cumprido em 10/11/2022. Posteriormente, em 21/11/2022, foi oferecida denúncia em desfavor de Lucas Furtado dos Santos, Lucas Alves da Silva, Cleiton Jesus da Cruz, Mariel Riquelme Rossi, Luiz Felipe Pereira dos Santos, Michelle Rocha da Cunha (ora paciente), Gabriel Vinícius Ferreira, Luciana dos Santos Gomes, Vaner Ramao Santana Balta Júnior e Thiago Ferreira Soares imputando-lhes os crimes previstos no artigo 33, caput (por duas vezes), artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual). A denúncia assim narrou os fatos e individualizou a conduta da ora paciente (ID 143150100 dos autos de origem): “I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta pelo menos ao mês de maio de 2021 (início do monitoramento de alguns integrantes do grupo) e perdurou até novembro de 2022 (data da prisão de alguns integrantes do grupo com endereço conhecido), os dez denunciados anteriormente nominados, agindo com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente depósito, guarda, e venda de entorpecentes, em especial maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul. Os denunciados constituíram a associação criminosa com o propósito de adquirir maconha no Estado do Mato Grosso do Sul, para, em seguida, transportar e comercializar essa droga no Distrito Federal, principalmente nas regiões administrativas de Samambaia, Ceilândia e Paranoá. Para tanto, os denunciados alugavam carros no Distrito Federal, retiravam seus equipamentos de rastreamento, enviavam aludidos veículos para Mato do Grosso do Sul, mormente para a cidade de Bela Vista/MS, onde alteravam os sinais identificadores desses automóveis, que também tinham a suspensão modificada para a acomodação de grande volume de entorpecentes. Na sequência, os denunciados transportavam o entorpecente para o Distrito Federal, valendo-se para tanto de veículos “batedores”. Por fim, a droga era distribuída para traficantes menores e usuários do Distrito Federal. Nesse contexto associativo, seis integrantes do grupo foram presos quando transportavam, do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal, mais de 1,5 ton (uma tonelada e meia) de maconha. Embora os ora denunciados não tivessem sido presos nessas ocasiões, restou apurado que eles tiveram participação ativa na preparação, aquisição, pagamento e transporte desses dois carregamentos de droga que foram interceptados e apreendidos. [...] A denunciada Michelle, esposa de Tássio (preso em um dos carregamentos), alugava, em seu nome, os veículos que eram utilizados como batedores dos veículos que faziam o transporte dos carregamentos de drogas. Ou seja, emprestava o seu nome, para não levantar suspeitas, para a locação de veículos que participariam do transporte dos carregamentos de drogas. II – DO TRÁFICO DE DROGAS PRIMEIRO FATO No dia 21 de outubro de 2021, entre 10h00 e 11h00, na BR 040, KM 73, Cristalina/GO, os dez denunciados, agindo como autores mediatos (tendo como autores imediatos Wemerson Pereira dos Santos, Marcos Matos da Rocha e Tassio Bueno Barros), com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam no veículo VW T-CROSS, placas ostentadas PBR4C45, para fins de difusão ilícita, 971 (novecentas e setenta e uma) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeado vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 805.300,00g (oitocentos e cinco mil e trezentos gramas). As investigações tiveram início no primeiro semestre de 2021, após o que foi apresentada ao Poder Judiciário representação por medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos (autos no 0722923-72.2021.8.07.0001). Nesse cenário, por meio das escutas e investigações, sabedores que a associação transportaria grande quantidade de droga para o Distrito Federal, equipes da CORD identificaram os veículos que eram utilizados para o transporte da droga e como batedores, interceptaram o carregamento e procederam a apreensão da droga e prisão em flagrante dos envolvidos Wemerson Pereira dos Santos, Marcos Matos da Rocha e Tassio Bueno Barros. Os dez ora denunciados, embora não tivessem sido presos nessa ocasião, conforme já relatado, participaram ativamente nesse tráfico, de acordo com a divisão de tarefas anteriormente narrada. [...] A denunciada Michelle locou, em seu nome, o veículo Uno de placa ostentada RMG1G63, que foi utilizado como carro batedor do veículo que fazia o transporte do carregamento de droga. [...] SEGUNDO FATO No dia 28 de outubro de 2021, entre 22h30 e 22h40, na BR 050 KM 136, Cristalina/GO, os dez denunciados, agindo como autores mediatos (tendo como autores imediatos Eliel Nunes Benitez, Karoline Rodrigues e David Viera Rodrigues), com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no veículo NISSAN/Versa, placas ostentadas QXS5B38, para fins de difusão ilícita, 775 (setecentas e setenta e cinco) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeado vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 714.100,00g (setecentos e quatorze mil e cem gramas). Conforme consta dos autos e já ressaltado, as investigações tiveram início no primeiro semestre de 2021, após o que foi apresentada ao Poder Judiciário representação por medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos (autos no 0722923- 72.2021.8.07.0001). Nesse cenário, por meio das escutas e investigações, sabedores que a associação transportaria grande quantidade de droga para o Distrito Federal, equipes da CORD identificaram os veículos que eram utilizados para o transporte da droga e como batedores, interceptaram o carregamento e procederam a apreensão da droga e prisão em flagrante dos envolvidos Eliel Nunes Benitez, Karoline Rodrigues e David Viera Rodrigues. Os dez ora denunciados, embora não tivessem sido presos nessa ocasião, conforme já relatado, participaram ativamente nesse tráfico, de acordo com a divisão de tarefas anteriormente narrada. [...] A denunciada Michelle alugava, em seu nome, veículos para serem usados como carros batedores do veículo que fazia o transporte do carregamento de droga. [...]” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea na decisão impugnada, pois deixou de justificar a necessidade da prisão preventiva da paciente com base em elementos concretos. Alega que o namorado da paciente, Tassio Bueno de barros, foi quem alugou os veículos utilizados para o transporte de droga e que utilizou os dados da paciente para fazer a locação, sem a participação dela. Segundo afirma, ele teria justificado o pedido de aluguel em nome da paciente aduzindo que não possuía limite em seu cartão de crédito e que precisava da locação para transportar um empresário para São Paulo, diante do seu trabalho como motorista. Argumenta, portanto, haver contra a paciente apenas a locação em seu nome de dois veículos, cuja finalidade do aluguel desconhecia. Destaca não haver menção à participação efetiva da paciente nos diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas e nas conversas obtidas pela quebra de sigilo nos aparelhos celulares. A Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e destaca que a paciente possui bons antecedentes, é primária, com residência fixa e ocupação lícita em local onde trabalha há 07 (sete) anos, e que cursa faculdade. Defende que o caso concreto autoriza a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque, caso eventualmente condenada, fará jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, expedindo alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual) é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados à paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade dos crimes e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a apreensão de elevada quantidade de droga com o grupo, as interceptações telefônicas e as investigações policiais indicando que a paciente integra a associação voltada para o tráfico de drogas. Em que pesem as alegações sobre o desconhecimento da paciente em relação à finalidade do uso dos veículos locados em seu nome, não há qualquer comprovação nos autos que as corroborem. E diversamente do que alega a Defesa, há elementos outros que não só a locação de dois veículos em nome da ora paciente, usados como batedores de grandes carregamentos de maconha para o Distrito Federal, que indicam os indícios de autoria em relação a ela. Consta do ID 113126882, p. 24/25, dos autos de origem, conversa extraída de telefone celular em que a codenunciada Luciana – identificada como a responsável por controlar o fluxo de pagamentos recebidos e efetuados por Marcos Matos, batedor do grupo, e, depois da prisão dele, dos integrantes da associação criminosa –, faz a prestação de contas de transferências realizadas por ela a pedido de Marcos. Na conversa, Luciana escreve para Marcos: “vou te passar o que entrou e o que já saiu” “entrada: R$ 1.000,00 Michelle; R$ 1.000,00 Tássio; R$ 500,00 Tássio. [...]”. Veja-se, portanto, que a paciente Michelle foi individualmente identificada durante conversa entre membros da associação criminosa a respeito de valores. E a menção também ao nome do namorado Tassio indica o envolvimento da paciente nos delitos a ela imputados. Tais elementos são suficientes para a demonstração, ao menos para fins de prisão preventiva, dos indícios de autoria da paciente nos crimes que lhe foram imputados, ressaltando-se que, nesse momento processual, somente se exigem indícios, e não prova inconteste. De fato, discutir em sede de habeas corpus se a conduta supostamente praticada se amolda, ou não, aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva da paciente na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto a indicar a possibilidade de reiteração criminosa. Igualmente não há ilegalidade manifesta no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, pois motivado na subsistência dos fundamentos da decisão que a decretou e na ausência de alteração da situação fático-jurídica da paciente. Com efeito, trata-se de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas interestadual, no âmbito da qual foram apreendidas elevadas quantidades de maconha em veículos que eram locados por membros do grupo para servirem de batedores de outros veículos que transportavam droga para o Distrito Federal. A denúncia cita a apreensão de droga em cinco ocasiões, totalizando 4.059kg de maconha. E em relação à paciente, a denúncia narra que ela é “esposa de TÁSSIO” e que “provavelmente trabalha em auxílio à logística da associação criminosa, promovendo o aluguel de veículos automotivos a serem utilizados como batedores de carregamentos de drogas vindas do Mato Grosso do Sul”. Registra-se que em duas apreensões que resultaram na localização de 830kg de maconha e de 805kg da mesma droga, os veículos utilizados como “batedores” estavam locados no nome da paciente. Observa-se, portanto, que o modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas demonstra que a prisão cautelar da paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ela e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta dos crimes - associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com apreensão, na residência do paciente, de drogas balança de precisão e plástico filme -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1394106, 07419937820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não foi demonstrado que o tema tenha sido apreciado pelo Juízo de primeiro grau, de modo que não é possível apreciar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode ser, inclusive, prejudicial à paciente. Assim, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício à paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a devida comprovação dos requisitos legais e, apenas em caso de indeferimento, pode dirigir o pedido a este Tribunal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador